Tribunal: CARF
Processo: 10680.008189/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.008189/2007-13
ACÓRDÃO
9202-011.533 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2005
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.533 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.008189/2007-13
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 2301-009.437 (fls. 371/381), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário, para excluir
da base de cálculo do lançamento o abono único, haja vista que foram pagos de uma única vez em
folha de pagamento para todos os empregados da categoria, como uma forma de compensação
pela não reposição salarial da inflação, com base na Solução de Consulta Cosit 12/2018 e art. 58,
inciso XXX da IN 971/2009, conforme abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/12/2005
CONCOMITÂNCIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. SÚMULA CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
ABONO ÚNICO. DESVINCULAÇÃO DO SALÁRIO. CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. NÃO INTEGRAÇÃO.
O abono único concedido por meio de convenção coletiva de Trabalho,
caracterizado como pagamento único, sem habitualidade, desvinculado do salário
e sem contraprestação de serviços prestados, subsume-se na previsão de que
trata o inciso XXX do artigo 58 da IN RFB n.o971, de 2009, portanto, não integra a
base de cálculo para fins de incidência de contribuições previdenciárias.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade
e da matéria concomitante com ação judicial, e na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento para excluir da base de cálculo do lançamento o abono único.
Foram opostos embargos de declaração pela Fazenda Nacional (fls. 382/387), os
quais foram rejeitados pela Turma a quo por meio do acórdão no 2301-009.944 de fls. 392/398).
A Fazenda Nacional, então, apresentou Recurso Especial (fls. 399/431) visando
rediscutir a seguinte matéria: incidência de contribuições sobre o abono único.
Pelo despacho de fls. 432/440, foi dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, admitindo-se a rediscussão da matéria, com base no paradigma no 2401-002.500.
O contribuinte foi cientificado do despacho e apresentou as contrarrazões de fls.
446/458.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.533 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.008189/2007-13
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator

Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda, cujo objeto
envolve o debate acerca dos seguintes temas:
i. incidência de contribuições sobre o abono único (com base no paradigma no
2401-002.500)

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 371/381):
No tocante aos abonos únicos, concedidos por meio de Convenção Coletiva de
Trabalho, não deve ser considerado remuneração, quando são pagos de uma
única vez em folha de pagamento para todos os empregados da categoria, como
uma forma de compensação pela não reposição salarial da inflação.
Conforme Solução de Consulta Cosit 12/2018, estes pagamentos não integram a
base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária, conforme
abaixo:
(...)
Nesta senda, vale citar também o inciso XXX do art. 58 da Instrução Normativa
971/2009, vejamos:
(...)
Assim, entendo que tal verba se adequa perfeitamente à hipótese mencionada,
devendo, portanto, ser excluída do lançamento fiscal.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 2401-002.500:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
(...)
ABONO. PAGAMENTO A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO SALARIAL. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.533 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.008189/2007-13
4
Caracterizando-se o abono, mesmo quando pago em parcela única, como
antecipação de reajuste salarial, há de exigir as contribuições sociais sobre o
mesmo
(...)
Voto
(...)
Abono especial
Coincidentemente há um Ato Declaratório também cuidando do pagamento de
abono previsto em norma coletiva de trabalho, todavia, ao contrário do meu
entendimento quanto às demais rubricas constantes do lançamento, para esta
verba, tenho a impressão de que o pronunciamento da PFN não se amolda à
forma como pagamento foi feito aos empregados a serviço da recorrente.
Apresentemos o teor do Ato Declaratório n.o 16, de 20/12/2011:
(...)
Na situação posta a análise, verifico que há dois condicionantes expressos no Ato
Declaratório para desconsideração do abono único como salário-de-contribuição,
que não são atendidos pelos pagamentos incluídos na apuração fiscal: a
desvinculação do salário e a habitualidade.
(...)
Não é difícil se inferir das disposições acima que, embora a Convenção mencione
que o abono é desvinculado do salário, a natureza do pagamento é diversa, haja
vista que o mesmo é feito como forma de antecipação salarial, repassado em
valores distintos, num percentual do salário-base do empregado. É o que se pode
ver da previsão convencional:
(...)
Observe-se que a exigência de desvinculação do salário não se prende a mera
redação lançada na norma coletiva de trabalho, mas deve ser verificada na forma
como a verba é paga. No caso sob holofotes, verifica-se que o abono tem
natureza de verdadeira antecipação de salário, não prevalecendo a natureza
eventual e falta de vinculação com a prestação de serviços pelos empregados.
Quanto à habitualidade, é mais fácil de se aferir que a mesma estava presente nos
pagamentos dos abonos “especiais” efetuados pela recorrente. Houve
pagamentos a esse título nas competências 01/2003; 12/2003; 12/2004; 01/2005
e 12/2005. Essa evidência desmorona a tese de que os pagamentos eram feitos
sem habitualidade.
Cabe-nos ainda indicar que o pagamento do abono, da forma como realizada pela
recorrente, não se subsume à hipótese de desoneração prevista no item 7, da
alínea “e” do § 9o do art. 28 da Lei n.' 8.212/1991, verbis:
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.533 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.008189/2007-13
5
(...)
Assim, por não encontrar justificativa para exclusão do salário-de-contribuição do
abono pago pela recorrente aos seus trabalhadores nos exercícios de 2003 a
2005, entendo que se justifica a multa aplicada por falta de declaração dessa
rubrica.
Percebe-se que há uma divergência fática entre os paradigmas e a situação ora em
análise.
Em princípio, constata-se que ambos os acórdãos tratam de casos em que
ocorreram pagamentos do abono previsto em convenção coletiva em vários exercícios, onde se
discute a incidência de contribuição previdenciária sobre as referidas parcelas. No entanto, o caso
paradigma assentou que o abono pago não atendeu ao critério da desvinculação salarial, pois o
pagamento “é feito como forma de antecipação salarial, repassado em valores distintos, num
percentual do salário-base do empregado”.
Ademais, o paradigma também verificou o não cumprimento do requisito da não
habitualidade do abono, eis que “houve pagamentos a esse título nas competências 01/2003;
12/2003; 12/2004; 01/2005 e 12/2005”, o que evidenciou a habitualidade da verba.
Assim, verifica-se no caso paradigma que o abono foi pago mais de uma vez num
mesmo ano, além de ter sido repassado em valores distintos a cada empregado, pois calculado era
um percentual do salário de cada empregado. Esses dois fatos foram determinantes para a Turma
paradigmática entender por não atendido o critério da desvinculação do salário e da
eventualidade, a fim de concluir que o “abono, da forma como realizada pela recorrente, não se
subsume à hipótese de desoneração prevista no item 7, da alínea “e” do § 9o do art. 28 da Lei n.'
8.212/1991”.
Por outro lado, infere-se do acórdão recorrido que o abono foi pago uma única vez
no ano, sem considerar um percentual do salário do empregado.
Neste sentido, não dá para ter certeza de que a turma paradigmática, caso estivesse
analisando o presente caso, entenderia que o pagamento de abono sem ser com base em
percentual estaria vinculado do salário (como entendeu no caso paradigma). Além disso,
igualmente não se tem certeza se a turma paradigmática entenderia que uma verba paga apenas
uma vez no ano seria habitual (como entendeu no caso paradigma em que ocorreu 5 pagamentos
no intervalo de 3 anos).
Neste sentido, verifica-se contexto fático distinto entre os casos, o que afasta a
possibilidade de conhecimento do recurso especial.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.533 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.008189/2007-13
6
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Desta forma, com a devida vênia, por envolver contexto fático distinto, o Acórdão
no 2401-002.500 não é apto a evidenciar a divergência jurisprudencial apontada.
Portanto, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Fazenda
Nacional.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 534
DF CARF MF
Original